Tribunal: TJPA
Processo: 0825896-54.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825896-54.2019.8.14.0301

APELANTE: NEI RIBEIRO

APELADO: MAPFRE VIDA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DISCUSSÃO SOBRE O CARATER PERMANENTE DA INVALIDEZ. NECESSIDADE DE PERÍCIA OFICIAL. INDEFERIMENTO DA PROVA CERCEOU O DIREITO DE DEFESA DO RECORRENTE. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA NULA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA
ACOLHER A PRELIMINAR E DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA VERGASTADA, DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE PISO A FIM DE QUE SEJA GARANTIDA A FASE PROBATÓRIA DO FEITO, POR ENTENDER SER ESTA IMPRESCINDÍVEL PARA O DESLINDE DA LIDE.

I -
Não pairam dúvidas quanto à doença de CID F.02.0 contraída pelo Segurado, entretanto, pendem discussões acerca de sua incapacidade total, posto que o laudo do Hospital Naval de Belém acostado pelo Autor informa que este deveria ser mantido em acompanhamento médico e terapia de reabilitação cognitiva
, entretanto a própria Marinha do Brasil reconheceu sua incapacidade permanente, tanto que o aposentou.

II -
Em momento oportuno, tanto Autor quanto Réu solicitaram a produção de provas, o que foi indeferido pelo Juízo Singular, o que inclusive ensejou a interposição de Agravo de instrumento pela Seguradora, mas sequer teve seu pedido liminar apreciado, já que de pronto o Magistrado prolatou sentença.

III -
Não pairam dúvidas no sentido de que a sentença violou o direito do apelante de produção de provas, que eram imprescindíveis para o exame da controvérsia, incorrendo em clara violação ao devido processo legal, o que não pode passar despercebido por esta Corte de justiça.

IV-
A declaração de nulidade da sentença vergastada é medida impositiva, a fim de que seja garantido o devido processamento da ação, com a ampla produção probatória pelo autor, sendo que, caso o Magistrado entenda serem prescindíveis as provas, que ao menos oportunize à parte tomar conhecimento antes de proferir sentença, podendo, inclusive, lançar mão do seu direito ao Duplo Grau de Jurisdição.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0825896-54.2019.8.14.0301

APELANTE: NEI RIBEIRO

ADVOGADO: VICTOR TADEU DE SOUZA DIAS E OUTRO

APELADO: MAPFRE VIDA S/A

ADVOGADO: JACÓ CARLOS SILVA COELHO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
NEI RIBEIRO
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
movida em face de
MAPFRE VIDA S/A.

O Requerente narrou que é 2º Sargento, tendo sido reformado
desde 04/10/18 por invalidez definitiva em vista de que sofre de demência fronto-lateral (CID F.02.0).

Ocorre que ao pleitear o valor referente a seguro contratado, este lhe foi negado, o que motivou a propositura da presente ação objetivando o recebimento da quantia de R$ 166.668,26(cento e sessenta e seis mil seiscentos e sessenta e oito reais e vinte e seis centavos) a ser devidamente corrigido desde a data da publicação da reforma do requerente em 04/10/18 até o efetivo pagamento com juros de 1% a.m e correção pelo INPC.

O feito foi contestado.

Ao prolatar sentença o Juízo de Piso pela improcedência da pretensão autoral.

Inconformado, o Autor interpôs recurso de apelação arguindo preliminarmente o cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que pleiteou em sede de especificação de provas, a devida oitiva do representante da apelada e produção de prova testemunhal e pericial, visto que tais meios processuais seriam essenciais para a comprovação do direito ao recebimento de indenização securitária, entretanto seu requerimento foi indeferido em fundamentação pelo Juízo de Piso, motivo pelo qual deveria ser declarada nula a sentença.

No mérito renovou sua pretensão, aduzindo que estaria claramente invalido de forma permanente, não tendo surtido qualquer efeito o tratamento ao qual fora submetido.

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão no PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0825896-54.2019.8.14.0301

APELANTE: NEI RIBEIRO

ADVOGADO: VICTOR TADEU DE SOUZA DIAS E OUTRO

APELADO: MAPFRE VIDA S/A

ADVOGADO: JACÓ CARLOS SILVA COELHO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
NEI RIBEIRO
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
movida em face de
MAPFRE VIDA S/A.

O cerne da presente demanda gira em torno de se aferir a existência ou não do direito do Apelante ao recebimento dos valores referentes à apólice do seguro, em decorrência de sua invalidez, pairando discussão sobre seu caráter permanente.

Não se pode olvidar que a apólice contratada pelas partes expressamente estabelecia que o seguro somente seria devido em

caso de invalidez funcional permanente total por doença do segurado, para efeito da garantia ofertada, a perda da existência independente do segurado será caracterizada pela ocorrência de quadro clínico incapacitante, decorrente de doença, que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas, comprovados através de parâmetros e documentos especificados nas condições gerais do contrato, de acordo com a Cláusula 5.2.3.1.

Analisando o presente caso verifico que não pairam dúvidas quanto à doença de CID F.02.0 contraída pelo Segurado, entretanto, pendem discussões acerca de sua incapacidade total.

O laudo do Hospital Naval de Belém acostado pelo Autor informa que este deveria ser mantido em acompanhamento médico e terapia de reabilitação cognitiva
, entretanto a própria Marinha do Brasil reconheceu sua incapacidade permanente, tanto que o aposentou.

Entendo que o caso requer perícia médica oficial, a fim de que tal dúvida pudesse ser dirimida.

Em momento oportuno, tanto Autor quanto Réu solicitaram a produção de provas, o que foi indeferido pelo Juízo Singular, o que inclusive ensejou a interposição de Agravo de instrumento pela Seguradora, mas sequer teve seu pedido liminar apreciado, já que de pronto o Magistrado prolatou sentença.

Assim,
não pairam dúvidas no sentido de que a sentença violou o direito do apelante de produção de provas, que eram imprescindíveis para o exame da controvérsia, incorrendo em clara violação ao devido processo legal, o que não pode passar despercebido por esta Corte de justiça.

Vejamos o entendimento jurisprudencial:

AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL - TROCA DO NOME DE REGISTRO POR OUTRO PELO QUAL O AUTOR DIZ SER MAIS CONHECIDO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO, EM JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, POR FALTA DE PROVAS DO ALEGADO - FALTA DE OPORTUNIDADE PARA PRODUÇÃO DE PROVAS REQUERIDA NA INICIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO - RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.(TJ/PR.
AC 5523628 PR 0552362-8. Relator:
Mendonça de Anunciação, julgado em 24.06.2009)

Sendo assim, a declaração de nulidade da sentença vergastada é medida impositiva, a fim de que seja garantido o devido processamento da ação, com a ampla produção probatória pelo autor, sendo que, caso o Magistrado entenda serem prescindíveis as provas, que ao menos oportunize à parte tomar conhecimento antes de proferir sentença, podendo, inclusive, lançar mão do seu direito ao Duplo Grau de Jurisdição.

Vejamos o que dispõe o art. 5º, LV da CF/88:

Art.5º. (...)

LV – Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

Ao tratar acerca da matéria, a doutrina destaca que
“Por ampla defesa, entende-se o direito de trazer ao processo todos os meios de prova admitidos pelo Direito.”,
enquanto que o contraditório
“compreende o direito das partes de ter ciência dos atos processuais (direto de informação) e de contraditar tudo o que for levado ao processo pela parte adversária”
(HOLTHE, Leo VAN.
Direito Constitucional.
3ª Ed. Editora Jus Podivm.Salvador, 2007. Cit. p.303).

Concluo que o Apelante teve claramente cerceado o seu direito à ampla Defesa em decorrência do indeferimento do seu pedido de produção de prova.

A sentença caminhou muito mal, enveredando por caminhos que fogem do campo técnico científico do direito e trazendo assertivas sem as devidas fontes cientificas na qual se pautou o Magistrado, motivo pelo qual não pode ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO do Recurso de Apelação interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, para acolher a preliminar e declarar a nulidade da sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao Juízo de piso a fim de que seja garantida a fase probatória do feito, por entender ser esta imprescindível para o deslinde da lide.

É como voto.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/05/2024